Tribunal: STF
Processo: MS 32848
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Afonso Henrique Oliveira Pereira, em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0.00.000.001354/2013-02, impôs-lhe pena de advertência por infringência ao art. 126, I e 127, II da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amapá (LC 009/1994).



    Eis a ementa do ato impugnado (eDOC16):  



    “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA REAVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO ORIGINÁRIA DE SINDICÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS ULTRAJANTES NO SISTEMA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA.



    1.A lei Orgânica do MP/AP, vigente à época dos fatos, embora não indicasse expressamente prazos prescricionais, estabelecia a aplicação subsidiária do estatuto Estadual dos Servidores Civis, que, em seu art. 158, prevê o prazo de prescrição de 180 (cento e oitenta) dias quanto à advertência (inciso III), além da interrupção desse prazo com a abertura da sindicância ou instauração de processo disciplinar, consoante previsão do § 3º.



    2.No caso em epígrafe, a instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional, que teve seu fluxo interrompido com a deflagração do processo disciplinar. In casu, inocorrente a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.



    3. Uso de palavras ultrajantes e termos inadequados por parte do processado, que se utilizou do sistema de mensagens eletrônicas disponibilizado pela Administração do ministério público para proferir impropérios a Promotor de Justiça do Estado do Amapá.



    4. O tipo disciplinar previsto no art. 93, Inciso I (zelar pelo prestígio da Justiça, pela dignidade de suas funções, pelo respeito aos Magistrados, Advogados e membros da Instituição), da Lei Complementar nº 009/94, é considerado uma falta disciplinar funcional institucional concernente ao dever de urbanidade no ambiente de trabalho que visa assegurar o bom funcionamento da atividade institucional. Normas dessa natureza têm por finalidade propiciar uma convivência harmoniosa dentro do órgão, desestimulando a hostilidade entre os servidores públicos de modo que sua incidência não está associada à ocorrência de fatores alheios à ofensa propriamente dita, como a existência de dano à imagem do Parquet ou a constatação de repercussão social. Assim, a constatação do ultraje é por si só suficiente para caracterizar a violação aos deveres funcionais insculpidos no art. 93 da LC 009/94 – violação ao dever legal de respeito – independentemente da aferição de eventual prejuízo à imagem institucional.



    5. Incidência nos tipos disciplinares do art. 93, caput e inciso I, da LC 009/94, e dos arts. 9º, § único, 14, inciso I e 21, inciso II, da resolução nº 005/2011-CPJ-AP, o que enseja a aplicação da pena de advertência nos termos do art. 126, inciso I e 127, incisos II e III da Lei Orgânica anterior do Ministério Público do estado do Amapá.”



    O impetrante sustenta, em síntese, que o processo disciplinar está eivado de irregularidades. Alega que a penalidade de advertência imposta foi indevida e desproporcional, na medida em que, em sua óptica, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá, nos autos da sindicância n° 003/2012-CGMP, Processo n° 3005730/2012-MP-AP, havia concluído que as supostas ofensas não ultrapassaram a esfera pessoal dos próprios Promotores de Justiça.



    Aduz, preliminarmente, a intempestividade do pedido porque a avocação do processo administrativo pelo Conselho Nacional do Ministério Público teria ocorrido após o encerramento da sindicância – o que afrontaria o art. 295, III do CPC, diante da falta de interesse processual. Alega que o CNMP deveria, desde logo, ter extinguido o processo sem julgamento do mérito.



    Defende, ainda a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo disciplinar pois como a Lei orgânica do MPAP não indica prazos, aplica-se subsidiariamente o Estatuto Estadual dos Servidores Públicos que, em seu art. 158 indica que a ação disciplinar prescreve em 180 (cento e oitenta dias) quanto à advertência. 



    Afirma que “Somente em 26/09/2013, o Conselho Nacional do Ministério Público expediu portaria CNMP-CONS/GAB/LC N° 01 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, instaurando o Processo Administrativo Disciplinar, de modo que ultrapassados mais 164 (cento e sessenta e quatro) dias entre a decisão final da sindicância e a portaria de instauração do PAD, de modo que desde a ciência do fato (20/09/2012) até a em que a decisão guerreada foi proferida (03/02/2014) já se ultrapassou mais 501 (quinhentos e um) dias. Ressalte-se que até mesmo o prazo para conclusão do último PAD findou em 25/12/2013. Portanto, ainda que se leve em consideração somente os dias em que não havia procedimento instaurado (57 dias + 164 dias + 40 dias), verifica-se o somatório de 261 dias, sendo que diante da demora na tramitação e prolação da decisão final pelo ente público, é possível o reconhecimento da prescrição, chamada de "intercorrente".”



    Afirma que a decisão de arquivamento “foi homologada pela Autoridade Coatora, uma vez que a CORREGEDORIA NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO determinou o ARQUIVAMENTO da reclamação em desfavor do Impetrante, na forma do art. 80, parágrafo único, do Regimento Interno do CNMP, por entender que os fatos narrados não configuram infração disciplinar ou ilícito penal, conforme decisão proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho.” 



    Informa, ademais, que o ofendido teria solicitado o arquivamento da reclamação em 22.04.2013 (fl. 251 do processo de avocação – eDOC 21. p.3). 



    Quanto ao mérito, sustenta que não cometeu nenhuma irregularidade e que o uso de expressões ofensivas em mensagem de correio eletrônico institucional não representaria ilícito, sendo desarrazoada a conotação dada ao fato pelo promotor supostamente ofendido.



    Por fim, requer:



    i) a concessão imediata de liminar, nos termos do inciso III, do art. 7.º da Lei Federal 1.2016/09, com efeito cautelar, para determinar a suspensão de todo e qualquer registro de penalidade oriundo do Processo Administrativo Disciplinar n° 0.00.000.001354/2013-02.



    ii) ao final, a concessão em caráter definitivo da segurança, a fim de que sejam acolhidas as preliminares levantadas, extinguindo o presente procedimento sem resolução do mérito, em respeito ao devido processo legal, haja vista que não restou comprovada proporcionalidade, motivação e razoabilidade na instauração do procedimento de apuração disciplinar, além de configurada prescrição intercorrente e falta de interesse processual, declarando-se ainda a nulidade de todo o procedimento disciplinar eis que em nenhum momento restou configurada a infração disciplinar ou ilícito penal, determinando-se o arquivamento dos autos, tudo conforme amplamente discutido nos autos, respeitando-se assim ao devido processo legal, garantindo-se todos os direitos pertinentes, conforme amplamente discutido.



    Solicitadas informações, foram tempestivamente prestadas, conforme eDOCs 29 a 33.



    Em decisão proferida em 07.05.2014, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator do feito, indeferiu o pedido liminar.



    O Ministério Público Federal (eDOC42) manifestou-se pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PAD, INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FUNCIONAL OU DESCUMPRIMENTO DE NORMA QUE JUSTIFIQUE A PENALIDADE IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



     1. Mandado de segurança impetrado por Promotor de Justiça do Estado do Amapá, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público exarado nos autos de Processo Administrativo Disciplinar, no qual lhe foi aplicada a pena de advertência, em razão da indevida utilização do correio eletrônico institucional em conversa com outro membro. 



    2. Não há falar em ausência de justa causa para instauração do PAD, pois, tanto a Corregedoria local quanto o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá, embora tenham decidido pelo arquivamento da sindicância, reconheceram a ocorrência de “conduta desproporcionalmente ofensiva por parte do membro contra o qual foi apresentada a representação”, incompatível com o dever de respeito recíproco entre os membros do Parquet estadual, notadamente porque utilizado o e-mail institucional para as agressões verbais.



    3. Igualmente não procede a alegada prescrição da pretensão punitiva disciplinar, mostrando-se irreparáveis os fundamentos que afastaram a sua ocorrência, uma vez que o prazo para conclusão do PAD findou em 27/12/2013 e o prazo prescricional de 180 dias interrompido voltou a fluir por inteiro a partir desta data .



    4. Também não prospera a alegação de suposta inexistência de irregularidade funcional ou descumprimento de norma que justifique a penalidade imposta ao impetrante, pois, exceto nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, que não se verifica no presente feito, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que é “descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas” (MS 31199/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJ 24/06/2014).



    5. Parecer pela denegação da segurança.“



    É o relatório. Decido.



    O mandamus não merece prosperar.



    A Constituição Federal conferiu ao CNMP competência de rever, de ofício ou mediante provocação, autos de processos administrativos disciplinares julgados a menos de um ano, nos termos do incido IV do art. 130-A, §2º do texto constitucional. É o caso dos autos.



    Pelos documentos acostados aos autos verifico que a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Amapá pelo arquivamento da sindicância data de 15.04.2013 (eDOC 21, p.4) e a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público julgando prejudicado o pedido de avocação (pela perda de objeto diante do arquivamento da sindicância na origem) mas pela abertura, de ofício, de processo administrativo disciplinar ocorreu em 23.09.2013 (eDOC19. p.14). Como se percebe, período inferior a um ano, ou seja, dentro dos parâmetros permitidos pela Constituição da República, nos termos do art. 130-A, § 2º, IV.



    Como bem pontuado na decisão que indeferiu a liminar, proferida pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, como no parecer do Ministério Público Federal, não cabe a esta Corte atuar como revisora de decisões tanto do Conselho Nacional de Justiça como do Conselho Nacional do Ministério Público quando essas instituições agem nos limites das atribuições que lhes conferiu a Carta da República.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29153-AGR-TERCEIRO, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma. DJe 11.06.2015)”



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no inc. IV do § 2º do art. 103-A da Constituição da República, não fica restrita aos fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Pública da Bahia). 3. O postulado do duplo grau de jurisdição garante a possibilidade de reexame integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 31119, de relatoria da Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014)”



    Ademais, não se sustenta o argumento da falta de de justo motivo do CNMP para apreciar a questão, pois, no caso, nem há que se falar em competência recursal do CNMP, mas sim em competência correicional exercida em concorrência com o órgão ministerial de origem, como, aliás, esta Corte já teve oportunidade de afirmar em relação ao CNJ e dada a similitude de atribuições, a decisão aplica-se ao caso presente no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4638 (DJ em 30.10.2014), rel. Min. Marco Aurélio. 



    Quanto à prescrição, tomo de empréstimo o trecho do parecer do MPF, que bem situa a cronologia dos atos(eDOC42,p.10):



    “A alegada prescrição igualmente não procede, pois, o encerramento da sindicância se deu em 04 de abril de 2013 e o prazo prescricional somente chegaria ao seu limite em outubro de 2013. Ocorre que, nesse meio tempo, especificamente no dia 27 de setembro de 2013, foi publicada a Portaria de instauração do PAD contra o impetrante, interrompendo-se o prazo prescricional de 180 dias previsto no art. 158 do Estatuto Estadual dos Servidores Civis, aplicado subsidiariamente, já que, à época dos fatos, a Lei Orgânica do MP-AP não indicava expressamente os prazos prescricionais, voltando a fluir por inteiro somente a partir do seu encerramento, no dia 27 de dezembro de 2013.”



    Verifica-se que a sanção disciplinar aplicada pelo Conselho está amparada nos elementos de prova contidos nos autos. Nesse cenário, há compatibilidade entre os preceitos sancionadores e as condutas consideradas comprovadas, não se configurando qualquer ilegalidade. 



    De fato, a questão referente ao arquivamento do procedimento investigatório no âmbito estadual não interfere na ampla faculdade revisional conferida pela Constituição Federal, em seu artigo 130-A, ao Conselho Nacional do Ministério Público. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a discussão acerca da dosagem e da proporcionalidade de sanções aplicadas em face da prática de infrações disciplinares, como as atribuídas ao impetrante, demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: RMS 29544-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 22.10.2015; RMS 28.919-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 12.02.2015; RMS 32.495, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 1º.08.2014; RMS 31.494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 09.12.2013. 



    Antes o exposto, com fundamento no artigo 21, §1º do RISTF, denego a segurança. 



    Custas pela lei. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente